Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709402-97.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAI ARAUJO MIRANDA IMPETRANTE: VILMA MARIA GOMES LEITAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAÍ ARAUJO MIRANDA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), praticado, em tese, no dia 15-abril-2020. A impetrante (Dra. Vilma Maria Gomes Leitão) argumentou, em suma, que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, pois não há sequer justa causa para uma ação penal, tendo em vista que o paciente estava em casa no momento do crime, como comprovam vídeos que foram juntados aos autos da ação penal. Ademais, nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em seu poder. Ainda que assim não fosse, ponderou que não existem elementos concretos que evidenciem que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, em especial porque suas condições pessoais são favoráveis, já que é réu primário, possui bons antecedentes e está cursando o terceiro ano do ensino médio. Destacou que, diante desse contexto, mesmo que se entendesse necessário acautelar o meio social, a imposição de medidas menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, já seria suficiente no presente caso. Em face do exposto, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas e, no mérito, a confirmação da liminar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, no caso, apesar de não ter sido apresentada a cópia do auto de prisão em flagrante, a Defesa transcreveu trecho da ocorrência policial, segundo a qual os policiais chegaram até o paciente por meio do serviço de localização de um dos celulares que foram subtraídos na ação e ele foi identificado pelo motorista do ônibus como o autor que portava uma arma de fogo no momento do crime. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, parece haver indícios de autoria. Ademais, também não foi juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, mas, em consulta ao andamento do processo no site deste Tribunal (processo n. 0001919-54.2020.8.07.0001), foi possível verificar que, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, a douta autoridade judiciária considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, porque o “modus operandi” revelou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, tendo em vista que o crime foi cometido no interior de transporte coletivo, com emprego de arma de fogo e foram subtraídos nove telefones celulares, dinheiro em espécie do caixa e outros bens, “in verbis”: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, os autores do fato adentram o transporte coletivo e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram nove aparelhos celulares, valores do caixa, dentre outros bens. Ressalte-se que o emprego de arma potencializa o temor à vítima. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Ademais, o autuado JAMESON responde a ação penal recente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e voltou a incidir na prática de crime, circunstância da qual decorre inevitável conclusão de que, em liberdade, encontrará estímulos para continuar deliquindo. Assim, necessária a prisão também para evitar a reiteração delitiva. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JAMESON ALMEIDA GOMES, filho(a) de Gervanio de Oliveira Gomes e Edilene Queiroz de Almeida, nascido em 12/10/1998; e RAI ALMEIDA DA SILVA, filho(a) de Humberto Manoel da Silva e Eliene Sampaio Almeida, nascido em 13/07/2000; e RAÍ ARAÚJO MIRANDA, filho(a) de Raimundo Miranda da Silva e Jucelia Lima Araújo, nascido em 08/12/2001; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Portanto, em sede de cognição sumária, não se evidencia patente ilegalidade na decisão, em especial porque “a prática de crime em transporte coletivo, contra diversas vítimas, (...) são circunstâncias do caso concreto que extrapolam as normais do tipo penal de roubo e demonstram maior gravidade da conduta” (Acórdão 991239, 20170020010227HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 684/692). Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, no caso, trata-se de crime cometido com grave ameaça e a Defesa nada aduziu acerca do tema no presente “habeas corpus”, nem há notícia de que tenha sido submetido ao Juízo do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, para evitar supressão de instância. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, cópia do auto de prisão em flagrante, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o Juízo de origem, conforme informado na inicial, dentre outros documentos relevantes para análise do pleito. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator